Tribunal: TCU
Processo: 031.951/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra Acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares contas especiais do embargante, condenou-o ao recolhimento do débito apurado e aplicou-lhe multa em razão da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos de convênio firmado com o Ministério do Turismo para realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por João Ribeiro Barroso, ex-Prefeito de Itapipoca/CE, contra o Acórdão 8280/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 10227/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator o Ministro Marcos Bemquerer Costa), que, por sua vez, julgou irregulares contas especiais do ora embargante, condenou-o em débito no valor histórico de R$ 225.000,00 e aplicou-lhe multa de R$ 35.000,00, em razão da ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos do Convênio 1.287/2010 (Siconv 742219), celebrado com o Ministério do Turismo - Mtur para realização, em 27/06/2010, do evento "Festival Junino". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar ao embargante cópia deste Acórdão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereção eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.